Tribunal: TJMT
Processo: 1007382-86.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007382-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS AUGUSTO - CPF: 762.648.151-87 (APELANTE), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), KYMBERLY SANTOS ROCHA - CPF: 029.848.241-05 (ADVOGADO), CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 16.922.462/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1007382-86.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Antônio Marcos Augusto.

Apelado:
Classe A Comércio de Veículos EIRELI.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – ALTERAÇÃO DA VERDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, IV, CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da verdade dos fatos, com a ocultação de informações essenciais para o deslinde da ação, induzindo o juízo ao erro, além de configurar má-fé, acarreta na extinção por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1007382-86.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Antônio Marcos Augusto.

Apelado:
Classe A Comércio de Veículos EIRELI.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Antônio Marcos Augusto em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão, movida contra Classe A Comércio de Veículos Eireli, julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando o autor ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, em razão da má-fé e fraude processual caracterizada nos autos.

Inconformado, recorre o apelante sustentando, em suma, o desacerto da r. sentença, uma vez que o processo foi extinto sem resolução de mérito, revogando decisão que havia decretado a busca e apreensão do veículo objeto da ação, motivada por ofício juntado por terceiro, sem oportunizar às partes a se manifestarem, violando a regra contida no art. 10 do CPC.

Esclarece celebrou com a empresa ré o contrato de compra e venda do veículo Land Rover Evoque, placas QCQ3816, ano/modelo 2018, e após a assinatura do contrato e entrega do bem, não conseguiu localizar o paradeiro do preposto, que desapareceu com o automóvel. Informa que o veículo foi apreendido na operação “
Status
”, que investiga a prática do crime de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo negado o pedido de restituição do bem na Justiça Federal de Campo Grande.

Firme em seu propósito, sustenta que o Delegado Federal vem utilizando o cargo público para obter o privilégio de usufruir do veículo pertencente ao apelante e dificultando a restituição. Ao final, assevera a ocorrência de nulidade da sentença, pois, a magistrada
a quo
deixou de lhe oportunizar o direito de manifestação acerca do oficio encaminhado, em flagrante afronta ao art. 10, do CPC.

Após a distribuição, o apelante manejou pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação (n.o 1006930-05.2021.8.11.0000), sendo
indeferido
.

Sem contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1007382-86.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Antônio Marcos Augusto.

Apelado:
Classe A Comércio de Veículos EIRELI.

V O T O

Cinge-se dos autos que Antônio Marcos Augusto ajuizou ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão em face de
Classe A Comércio de Veículos EIRELI, aduzindo que em 10.09.2020, as partes celebraram contrato de compra e venda do veículo Land Rover Evoque, placas QCQ3816, ano/modelo 2018, pelo valor de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), a ser pago mediante a quitação do financiamento realizado em nome do autor, no valor de R$ 131.489,00 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais) e transferência bancária na quantia de R$ 43.511,00 (quarenta e três mil, quinhentos e onze reais).

Alegou que após a assinatura do contrato e entrega do veículo, o representante da ré afirmou que realizaria o pagamento no mesmo dia, contudo, ao tentar contato para questionar a respeito dos comprovantes, não obteve êxito. Afirmou que foi até a empresa, porém, ninguém soube informar o paradeiro do preposto, que desapareceu com o automóvel. Sustentou que mesmo sem estar na posse do bem, realizou o pagamento das parcelas do financiamento regularmente, para não ter o seu nome negativado. Pugnou pela antecipação da tutela para que fosse determinada a busca e apreensão do veículo.

A douta magistrada
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando a busca e apreensão do automóvel, nomeando a parte autora como fiel depositária (id. 161637948).

O autor apresentou manifestação, informando que o automóvel estava em Campo Grande/MS, pugnando pela expedição de carta precatória, asseverando que
“a pessoa que localizou o veículo ainda informou que o veículo está correndo risco de ser levado para o Paraguai, sendo assim, imprescindível que a busca e apreensão seja realizada o mais rápido possível, requerendo ainda o sigilo do processo, para que não atrapalhe assim o cumprimento do mandado.”
(id. 161635450)

A MMa Juíza deferiu os pedidos formulados, determinando a expedição de carta precatória para o cumprimento integral da decisão, bem como o sigilo requerido (id. 161635454).

Em 20.04.2021, aportou nos autos ofício encaminhado pela Polícia Federal - Superintendência Regional no Mato Grosso do Sul, informando que deixou de restituir o veículo, em razão da apreensão realizada pela 5a Vara Criminal Federal de Campo Grande/MS, nos autos do processo n. 5006112-19.2020.4.03.6000. Esclareceu que o veículo foi apreendido na operação
“Status”
, que investiga a prática do crime de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo negado o pedido de restituição do bem na Justiça Federal de Campo Grande, havendo, por conseguinte, duas decisões judiciais sobre o mesmo fato. Elucidou que o endereço informado pelo autor na busca e apreensão é daquela Superintendência e que o automóvel estava apreendido desde o dia 11.09.2020 (id. 161635463).

Diante disso, a douta magistrada
a quo
julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando o autor ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, em razão da má-fé e fraude processual caracterizada nos autos, o que ensejou a interposição do recurso de apelação pelo autor.

Agora, em sede recursal, alega que após tratar dos detalhes sobre o contrato de compra e venda do veículo, o representante da apelada pediu que o autor deixasse o veículo em sua garagem para que fosse feita a inspeção e lavagem e que, no mesmo dia faria a TED.

Segue mencionando que ao verificar a demora do preposto da ré/apelada em efetuar o pagamento ajustado, se dirigiu até a garagem, e deparou com a Polícia Federal, que informou que naquele momento estavam cumprindo ordem judicial e que o seu veículo, mesmo não sendo alvo do mandado de busca e apreensão, seria requisitado para ser utilizado pelos agentes públicos na cidade de Campo Grande/MS.

Aduz que ingressou com pedido de restituição de coisa apreendidas perante a 5a Vara Federal de Campo Grande, nos autos n.o 5006112-19.2020.4.03.6000, mas teve seu pedido indeferido, sugerindo o juízo que a solução ocorresse na seara cível. Assim, moveu o pedido de rescisão contratual c/c busca e apreensão, sendo deferida a liminar pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com a expedição de Carta Precatória para a cidade de Campo Grande/MS.

Afirma que sua patrona acompanhou o Oficial de Justiça no cumprimento da busca e apreensão proferida nestes autos e, diante da negativa do agente público em proceder com a entrega do veículo, peticionou ao juízo deprecado requerendo o cumprimento da decisão, tendo este deferido o pedido, autorizando reforço policial e remoção do bem por meio de guincho. Aduziu que a decisão foi cumprida em 20.04.2021, sendo-lhe entregue o veículo.

Firme em seu propósito, sustenta que o delegado federal vem utilizando o cargo público para obter o privilégio de usufruir do veículo pertencente ao apelante. Alega a nulidade da sentença, pois, a douta magistrada
a quo
deixou de oportunizar a parte o direito de manifestação acerca do oficio encaminhado, em flagrante afronta ao art. 10, do CPC.

Menciona que a sentença revogou a ordem de busca e apreensão e, com isso, o servidor que vinha usufruindo do veículo em flagrante abuso de autoridade, imediatamente pedirá a devolução do veículo para que continue usufruindo.

Ao final, requer a procedência da ação, para que seja declarada nula a sentença, mantendo o apelante na posse do seu veículo, devolvendo os autos à origem para adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no mérito por parte deste e. Tribunal com supressão de instância.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando os autos, verifica-se que a extinção do processo decorreu do fato de o autor haver alterado a verdade dos fatos, uma vez que tinha ciência da apreensão do veículo pela Justiça Federal do Mato Grosso do Sul e, ao ajuizar a presente ação, sequer mencionou tal fato, induzindo a magistrada ao erro, que determinou, inclusive, a busca e apreensão do veículo no endereço da sede da Superintendência da Policia Federal de Campo Grande/MS.

Nesse sentido, colaciono trecho da sentença apelada, veja:

“
A presente ação não tem condições de prosperar, por não estarem presentes, no caso, as condições legais para o seu exercício, uma vez que ausente os pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo
.

De início, importante observar que o autor narrou que efetuou a venda e entrega de um veículo para a requerida, na data de 10 de setembro de 2020, ocasião em que a parte contrária não cumpriu com os termos contratuais, deixando de efetuar o pagamento, tomando posse do veículo e ocultando-se.

No entanto, observa-se do ofício encaminhado pela Superintendência Regional da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul, que o veículo objeto de discussão nos autos foi apreendido na data de 11 de setembro de 2020, na realização de operação referente ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, tendo o autor informado, ainda, o endereço da Superintendência para a realização da busca e apreensão, conforme determinado por esse juízo.

Vejamos o teor do Ofício no 0189/2021 – SR/PF/MS:

“Trata-se de decisão judicial proferida por este r. juízo, determinando a busca e apreensão do veículo Range Rover Evoque, de placas QCQ 3B16.

Ocorre que, conforme cópia dos documentos em anexo, referido veículo teve sua restituição indeferida, sendo mantida sua apreensão pela 5a Vara Criminal Federal de Campo Grade/MS nos autos do processo judicial 5006112-19.2020.4.03.6000.

Esclareço que o veículo em questão foi apreendido no âmbito da Operação “Status”, a qual investigou a prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo negado o pedido de restituição do bem na Justiça Federal de Campo Grande, havendo por conseguinte, duas decisões judiciais sobre os fatos, uma determinando sua manutenção da apreensão e outra sua busca e apreensão.

Aparentemente conforme cópia do processo judicial n. 1007382-86.2021.8.11.0041 deste juízo, ora apresentado nesta SR/PF/MS, este juízo não possui ciência da referida restrição judicial acima informada. Destaco que conforme petição apresentada em juízo, consta que o veículo estaria na Rua Fernando Luis Fernandes no 322, Vila Sobrinho Campo Grande/MS (endereço desta Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul), e que este estaria “correndo risco de ser levado para o Paraguai”, situação que não corresponde à realidade pois o mesmo encontrasse apreendido desde 11/09/2020.

Assim, encaminho o presente à Vossa Excelência para ciência e eventual deliberação.”

Consultado os autos de n. 5006112-19.2020.4.03.6000, mencionados no ofício acima transcrito, observa-se que o autor, na data de 18 de setembro de 2020, ajuizou pedido de restituição de coisas apreendidas, perante o juízo da 5a Vara Criminal Federal de Campo Grade/MS, sendo que, após análise detida dos autos, o pedido foi indeferido, tendo em vista a ausência de comprovação da propriedade real do autor e a origem lícita do bem
.

Pois bem. Nota-se que o autor claramente alterou a verdade dos fatos, uma vez que possuía integral ciência da apreensão do veículo na Comarca de Campo Grande/MS e, após o indeferimento do pedido de restituição de coisas apreendidas na data de 10 de fevereiro de 2021, o autor ajuizou a presente demanda de rescisão contratual, na data de 08 de março de 2021, ocultando a realidade fática com o intuito de se obter a posse do veículo de maneira arbitrária.

Curioso, ainda, notar a má-fé do autor em indicar o endereço para a busca e apreensão do veículo no local da Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, ciente da existência de processo criminal que apreendeu o veículo em operação
.

Prescrevem os artigos 80, II e III, e 485, IV, § 3o, ambos do Código de Processo Civil:

(...)

Diante do exposto, verifico a prática de fraude processual cometida pelo autor, que induziu este juízo a erro, ocultando informações essenciais para a apreciação da demanda, constatando-se a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.

Com estes fundamentos, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, ambos do Código do Processo Civil.
”

Assim, não prospera a tese da decisão surpresa, tendo em vista que eventual manifestação da parte sobre o ofício juntado pelo delegado federal em nada poderia alterar a omissão do autor nos autos, ocultando informações essenciais do juízo.

Ademais, apesar de alegar, o apelante não fez qualquer prova de que o delegado federal utiliza do cargo público para usufruir do veículo apreendido e dificulta a restituição do bem (art. 373, I, do CPC).

Ora, os atos praticados pelo agente público gozam de fé pública e somente de forma excepcional, por meio de prova inequívoca e irrefutável, podem ter a sua presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade afastadas, o que,
data vênia
, não é o caso dos autos.

Por outro lado, é fácil perceber que o autor omitiu informações importantes do processo, objetivando claramente fins ilegais, mormente porque, no momento em que distribuiu a ação visando a busca e apreensão do veículo perante a 11a Vara Cível de Cuiabá, já havia realizado pedido de restituição de coisa apreendida na 5a Vara da Justiça Federal de Campo Grande.

Curioso notar que o autor nada discorreu sobre a apreensão do bem, simplesmente alegando que:

“
Ocorre que após a assinatura do contrato de compra e venda, e a entrega do veículo, o réu afirmou que efetuaria o pagamento e quitação do veículo no mesmo dia, entretanto, ao tentar contato com o requerido para questionar a respeito do pagamento,
solicitando o comprovante, já não obteve mais êxito, pois o réu já havia desaparecido com o automóvel
.

Desesperado com a situação, o requerente se deslocou até o estabelecimento do réu, para tentar novamente outro contato, porém, não obteve sucesso, e ninguém soube informar o paradeiro do requerido
.
” (petição inicial – id. 161637934).

Já em sua peça recursal, muda a versão dos fatos, afirmando:

“
O Apelante, acreditando estar tudo certo, foi para o hotel em que estava hospedado e ficou aguardando a TED e o retorno do Apelado,
percebendo a demora o Apelante se deslocou até a garagem do Apelado e chegando lá se deparou com a Polícia Federal que relatou que estava acontecendo naquele momento a “OPERAÇÃO STATUS”, informando que, por mais que o veículo do Apelante não estava entre os bens alvo do mandado de busca e apreensão, mesmo assim seria apreendido, e em um ato odioso e covarde informaram ainda que seu veículo seria requisitado para ser usado pelos agentes públicos na cidade de Campo Grande-MS,
veículo esse alienado junto ao banco Itaú e sem nenhuma restrição judicial no prontuário junto ao DETRAN/MT
.” (Recurso de Apelação – id. 161635483).

Assim, sob todos os ângulos, não vejo desacerto na r. sentença, que julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, em razão da má-fé e fraude processual caracterizada nos autos.

Por fim, advirto que além do pedido de restituição de coisa apreendida (autos n.o 5006112-19.2020.4.03.6000), em consulta ao sistema da Justiça Federal de Primeiro Grau do Mato Grosso do Sul, é possível observar que o autor, ora apelante, também manejou Embargos de Terceiro n.o 5005048-37.2021.4.03.6000, que foi julgado improcedente, mantendo a restrição sobre o bem.

A propósito, colaciono trecho da r. sentença:

“
Outrossim, ainda que claramente mantida a apreensão criminal do bem na decisão proferida nos autos no 5006112-19.2020.4.03.6000, o embargante ingressou com ação cível, distribuída ao juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, omitindo a apreensão determinada por este juízo e pleiteando a busca e apreensão do bem, o que foi deferido em sede liminar. Ante a existência de apreensão criminal sobre o bem, houve a recusa por parte da Polícia Federal em dar cumprimento à decisão. No entanto, a defesa do ora embargante ingressou com novo pedido junto ao juízo deprecado da Comarca de Campo Grande/MS, tendo sido determinada a entrega do veículo e autorizado o reforço policial para o cumprimento da medida.

Após a entrega do bem ao ora embargante os fatos foram noticiados a este juízo e ao juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o qual de imediato revogou a decisão anteriormente exarada, sob o argumento de que houve a prática de fraude processual por Antônio Marcos Augusto ao induzir em erro o juízo daquela comarca com vistas a obter decisão que lhe fosse favorável.
Nada obstante, neste juízo foi determinado o lançamento de restrição máxima, à transferência e circulação, e a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo (ID 52925938 dos autos no 5008202-34.2019.4.03.6000). Até o momento não há qualquer informação da efetiva apreensão ou entrega do veículo pelo ora embargante.

É evidente, portanto, que remanesce o interesse deste juízo na indisponibilidade do bem, haja vista ter sido este alienado à empresa Classe A, cujos bens foram constritos por haver fortes indícios de que a referida pessoa jurídica estaria, em tese, imbricada com atos de movimentação e de ocultação de patrimônio adquirido com o resultado do tráfico de drogas. Friso, novamente, que o próprio embargante em sua petição (ID 57266602) expressamente admite que celebrou contrato de compra e venda do veículo e o entregou à empresa Classe A no dia 10/09/2021,

alegando ainda que "(...) também é vítima da organização criminosa, vendeu o veículo e não recebeu." Assim, ao menos por ora, não há de se falar em levantamento da constrição do bem
.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023